Tribunal: TJSP
Processo: 1042185-19.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Adesão da autora ao sistema da "Sodexo". Vendas autorizadas. Alegação de operações fraudulentas. Não demonstração. Risco da operadora. Ausência de contestação das compras pelos usuários dos cartões. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563848
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042185-19.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SODEXO
PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, é apelado JOSE BENDITO
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042185-19.2018.8.26.0224 -ERPM
2
Voto no 19499
Apelação no 1042185-19.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércios Ltda
Apelado: José Benedito Ramos
Juiz (a): Patrícia Cotrim Valério

Apelação. Prestação de serviços. Adesão da autora ao sistema da
“Sodexo”. Vendas autorizadas. Alegação de operações fraudulentas.
Não demonstração. Risco da operadora. Ausência de contestação das
compras pelos usuários dos cartões. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
88/91, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido da ação de cobrança
proposta por José Benedito Ramos contra Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda para
condenar a ré a pagar ao autor o valor pleiteado, corrigido desde a data em que deveria ser pago e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Pela sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
correspondente a 10% do valor da condenação.
Inconformada, recorre a ré.
Apela a ré sustentando, em síntese, que o apelado firmou com ela
contrato para que seus clientes pudessem efetuar o pagamento de refeições em seu
estabelecimento, adquiridas por meio do Cartão Refeição Pass Sodexo, sendo este administrado
pela apelante. Esclarece que obrigatoriamente só pode realizar o depósito dos reembolsos
referentes às vendas realizadas em conta de pessoa jurídica credenciada, de acordo com a
legislação do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). Menciona que a Lei do PAT, em
seu artigo 13, dispõe que o estabelecimento comercial credenciado deve ser reembolsado mediante
depósito na conta bancária em nome da empresa, expressamente indicada para esse fim. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042185-19.2018.8.26.0224 -ERPM
3
para referidos depósitos faz-se necessário que a empresa tenha CNPJ ativo e válido, o que não
ocorreu no caso dos autos, uma vez que o próprio autor afirmou em sua inicial a baixa da inscrição
do CNPJ da sua empresa. Entende, assim, totalmente acertada as suas solicitações em requerer o
envio dos comprovantes de venda, notas fiscais e demais documentos que comprovem que o
apelado é o efetivo titular da empresa baixada. Enfatiza a ausência de comprovação das transações
efetuados pelo autor, bem como que estas atenderam integralmente as regras do PAT (refeições
e/ou alimentação), pois somente assim poderiam ser objeto de reembolso. Acrescenta que o
estabelecimento do qual o autor era sócio teve suas atividades encerradas em 18/04/2017, sendo
que todas as transações pendentes de reembolso foram realizadas após o encerramento das
atividades da empresa e a consequente baixa do CNPJ. Alega indícios de irregularidades como: o
custo médio de transações não condiz com a região e o porte do estabelecimento; transações
sequenciais e valores das transações arredondados. Pugna pelo provimento do recurso (fls.
95/114).
O recurso é tempestivo e foi regularmente preparado (fls. 115/116).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 119/122).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa a ação sobre cobrança.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alegou o autor em sua inicial, em síntese, que é proprietário de uma
lanchonete e firmou com a ré contrato para recebimento por meio de vale-alimentação. Informou
que inadvertidamente seu CNPJ foi baixado em 18/04/2017 pela sua contabilidade, mas continuou
praticando vendas que totalizaram R$ 51.842,67. Asseverou que a ré não efetuou o pagamento e
pugnou pela sua condenação para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042185-19.2018.8.26.0224 -ERPM
4
A ré ofereceu contestação (fls. 23/42), sustentando, em suma, que o
Autor não apresentou os documentos solicitados de comprovação das vendas e que apurou indícios
de irregularidades. Pugnou pela improcedência do pedido.
Restou incontroverso nos autos, as partes celebraram contrato de adesão
ao sistema Sodexo, cujo objeto era o recebimento e/ou aceitação de documentos de legitimação
eletrônica (cartão magnético/chip EMV) para aquisição de produtos alimentícios, mediante
reembolso pela Sodexo.
O autor alegou em sua inicial que celebrou contrato ao sistema “Sodexo”
e se comprometeu a efetuar vendas a crédito de acordo com os critérios estabelecidos em contrato.
Ocorre que as vendas com valor descrito na inicial não foram
reembolsados pela ré em virtude da alegação de ocorrência de possível irregularidade/fraude.
Não se ignora, é verdade, a existência da cláusula 11.7, do contrato
entabulado entre as partes (fls.43/51):
“11.7 A SODEXO, sob nenhuma hipótese, reembolsará os valores
transacionados entre o ESTABELECIMENTO e o(s) USUÁRIO(S):
PORTADOR(ES) do REFEIÇÃO PASS:
a) quando constatar que o ESTAVELECIMENTO recebeu, aceitou e
utilizou o REFEIÇÃO PASS falsificados, adulterados e/ou apontados
como irregulares pelo SISTEMA SODEXO;
b) quando na evidência de tê-los recebido por produto de negociação ou
transação a qualquer título que não corresponda ao fornecimento de
refeições pelo(s) USUÁRIO(S) PORTADOR(ES) do REFEIÇÃO PASS;
c) quando caracterizada a má-fé ou negligência do
ESTABELECIMENTO, pelo descumprimento de qualquer cláusula deste
contrato, como a apresentação para reembolso de valores
correspondentes a transações superiores à sua capacidade de
instalação/atendimento, sendo esta hipótese meramente exemplificativa e
não taxativa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042185-19.2018.8.26.0224 -ERPM
5
No entanto, o risco da atividade é da facilitadora de venda, que somente
pode se eximir do pagamento se provar que o estabelecimento realizou as operações em desacordo
com o previsto em contrato. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“As administradoras de cartão de crédito, como facilitadoras de venda,
assumem obrigações de pagar ao fornecedor as aquisições decorrentes
de negociações por elas autorizadas, mesmo que tenham sido realizadas
por meios fraudulentos, sem anuência do titular do cartão, uma vez que
tal responsabilidade integra o risco da atividade que desenvolvem.
(STJ, Agravo de Instrumento no 1053974, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. em 18.8.08)”.
Outro não é o entendimento desta C. Câmara:
Apelação - ação de cobrança - estabelecimento comercial cujas faturas
de cartão de crédito foram glosadas pela administradora - operação
regularmente realizada e autorizada - sentença de procedência - recurso
- negativa de pagamento não demonstrada responsabilidade evidenciada
- teoria do risco - boa-fé objetiva -utilização de senha para acesso ao
sistema - ônus da prova - posição cômoda de recusa do pagamento
impossibilidade - recurso desprovido.
(Apelação no 0177453- 90.2011.8.26.0100, Relator CARLOS ABRÃO, j.
em 26.03.2013)”
Por conseguinte, infere-se que, a despeito de previsão contratual que a
isenta a ré do pagamento mediante mera indícios de irregularidade/fraude, esta só poderia se
eximir do pagamento das vendas realizadas pelo autor quando comprovada a culpa do
comerciante, o que não se logrou demonstrar nestes autos. E neste ponto não passa despercebido
que o autor afirmou ter seguido os trâmites normais de venda.
Por conseguinte, não há assim falar em não reembolso de qualquer valor
referente às vendas com suspeita de irregularidades, porquanto a culpa do autor deve ser provada
para eximir a ré de qualquer pagamento, respondendo esta sempre pelo risco da sua atividade.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042185-19.2018.8.26.0224 -ERPM
6
“As administradoras de cartão de crédito, como facilitadoras de venda,
assumem obrigações de pagar ao fornecedor as aquisições decorrentes
de negociações por elas autorizadas, mesmo que tenham sido realizadas
por meios fraudulentos, sem anuência do titular do cartão, uma vez que
tal responsabilidade integra o risco da atividade que desenvolvem (STJ,
Agravo de Instrumento no 1053974, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
em 18.8.08)”.
Outro não é o entendimento desta C. Câmara:
Apelação - ação de cobrança - estabelecimento comercial cujas faturas
de cartão de crédito foram glosadas pela administradora - operação
regularmente realizada e autorizada - sentença de Procedência -
recurso - negativa de pagamento não demonstrada responsabilidade
evidenciada - teoria do risco - boa-fé objetiva -utilização de senha para
acesso ao sistema - ônus da prova - posição cômoda de recusa do
pagamento
impossibilidade - recurso desprovido (Apelação no
0177453- 90.2011.8.26.0100, Relator CARLOS ABRÃO, j. em
26.03.2013)”.
A apelada não demonstrou nos autos a alegada fraude/irregularidade e
sequer contestou de forma especificada a quais vendas atribuiu a alegada irregularidade, não
bastando para tanto a menção, em sua contestação (fls. 32/33), de print unilateral de algumas
vendas efetuadas pelo autor. Tal informação não comprova que as compras objeto da lide não
foram realizadas de acordo com o efetivamente contratado pelas partes ou que sejam decorrentes
de fraude, desmembramento indevido do valor da compra ou ainda qualquer outra irregularidade.
Neste sentido também o entendimento da MM. Juíza originária (fls.
88/910:
“(...)
A Requerida justificou o não pagamento com a alegação de apurou a
existência de indícios de fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042185-19.2018.8.26.0224 -ERPM
7
Em que pese a alegação da Requerida trata-se mesmo de meras
alegações.
A menção aos valores, região e porte do estabelecimento não são
suficientes para afastar a regularidade das compras. Tais condições já
existiam antes da baixa do CNPJ e, da forma isolada e genérica como
foram apresentadas, não têm o condão sequer de sustentar a suspeita.
Por outro lado, a Ré não fez prova simples que corroboraria suas
ilações de fraude, pois bastava apresentar os dados dos meses anteriores
para demonstrar disparidade de compras e, consequente, presença de
indícios de fraude.
Também não apresentou declarações ou requereu a oitiva dos usuários
para que pudessem testemunhar eventual irregularidade nas compras.
A Ré só poderia se eximir do pagamento das vendas realizadas pelo
autor se de fato tivesse ocorrido fraude, o que não se logrou demonstrar
nestes autos.
(...).”.
De igual forma, há ausência de demonstração de contestação das
compras objeto da lide pelos usuários dos cartões e, se de fato estas ocorreram, cabe à ré
reembolsar o autor, ainda que tenha ficado com o CNPJ baixado, sob pena se se configurar um
enriquecimento ilícito.
Desta feita, as alegações da apelada não podem ser aceitas, porque
vieram desacompanhadas de qualquer prova dos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
de 2015.
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 12a edição, página 189:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042185-19.2018.8.26.0224 -ERPM
8
“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da
existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder
de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor são desse tipo as
chamadas exceções materiais, como, por exemplo, a exceptio non
adimpleti contractus. Se o réu não provar suficientemente o fato
extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No processo civil,
in dubio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu”.
Não conseguiu a ré afastar a boa-fé objetiva do estabelecimento
comercial do autor ou evidenciar a presença de fraude.
Importante consignar que não há controvérsia sobre o não pagamento do
valor de R$ 51.842,67, sendo que a troca de e-mails entre as partes evidencia que inicialmente
houve concordância para o pagamento do mencionado valor (fls. 08/12).
Destarte, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a r. sentença
apelada por todos os seus termos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da ré em 10% do valor da condenação. Nos termos do dispositivo legal acima citado,
elevo os honorários em prol do apelado para 12% do valor da condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042185-19.2018.8.26.0224 -ERPM
9
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)